Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO DE UMA DAS PARTES IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI N.9099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviços bancários, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O Banco BRB e o Cartão BRB apresentaram recurso inominado. Ao recurso do Cartão BRB foi dado parcial provimento para que dos valores a serem ressarcidos à autora sejam descontados eventuais devoluções comprovadas pelo banco e ao recurso do BRB foi negado provimento.

2. A parte autora apresentou embargos de declaração, afirmando que o acórdão apresentou omissão, pois embora ao recurso do Banco de Brasília tenha sido negado provimento não houve condenação em honorários advocatícios.

3. Com razão a parte autora. O recurso do Banco de Brasília foi improvido integralmente. Nos juizados, os honorários serão arbitrados nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95, in verbis: “ Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

4. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, passando os itens 13 e 14 do acórdão a ter a seguinte redação: “13. Recurso do Banco BRB conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Recurso do Cartão BRB conhecido e provido em parte para determinar que dos valores a serem ressarcidos à autora sejam descontados eventuais devoluções comprovadas pelo banco, decorrente do parcelamento indevido da fatura de cartão de crédito do mês 04/2020. 14. Custas pelas rés. Condeno o Banco de Brasília – BRB – ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

5. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei n. 9099/95.